Tribunal: TJDFT
Processo: 0010894-89.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo Código de Processo Civil de 2015.
1.1. Na hipótese, inaplicável a apreciação equitativa para o arbitramento de honorários, uma vez que não se trata de causa singela, acrescido ao fato de que lograria o causídico equivalentes honorários caso optasse pelo ajuizamento de demandas individuais, não cabendo prejudicar sua remuneração, se houve por bem reunir os autores em litisconsórcio ativo facultativo.
2. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação dos réus Martinez Ltda, Fábio Fonseca e Eliane Fonseca conhecida e provida.